Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DECLARADO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO, EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO RÉU. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, da LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Falece legitimidade ao réu para requerer a restituição de veículo apreendido nos autos, que foi declarado perdido em favor da União, em nome de terceiro. Recurso não conhecido nesse ponto.

2. Não faz jus às benesses do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aquele que se dedica à atividade criminosa e possui outras ações penais em andamento. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, não obstante a primariedade do réu, a pena foi fixada definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão, restando comprovado ainda que o réu se dedica à atividade criminosa, mostrando-se inviável o abrandamento do regime semi-aberto para o aberto.

4. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE EM QUE CONHECIDO, APELO NÃO PROVIDO.